Tribunal: TCU
Processo: 007.141/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5687/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.141/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Freitas Coelho (XXX.336.926-XX); Bianca Nespoli Cortez (XXX.387.867-XX); Deise Morone Perigolo (XXX.160.346-XX); Erica Aparecida dos Santos Francisco (XXX.029.986-XX); Hugo Guimaraes Cancela Silva (XXX.275.576-XX); Luis Andre Nepomuceno (XXX.859.156-XX); Luma Candian Grizone (XXX.869.476-XX); Maira Aparecida de Paula Alves (XXX.826.636-XX); Sarah de Paiva Silva Pereira (XXX.308.076-XX); Thalita Oliveira Mota (XXX.084.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.